Tribunal: TJMT
Processo: 0013237-96.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013237-96.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAIMUNDO MONTALVAO RUBEM - CPF: 384.802.042-49 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILO VARGAS - CPF: 048.095.782-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO MONTALVAO RUBEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO INTERESTADUAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO DE 1/6 – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1⁄2 FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – DISTÂNCIA PERCORRIDA POR DIVERSOS ESTADOS (3) –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. Precedentes STJ.

Estando demonstrando que o agente possui envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, não se aplica a causa de diminuição do artigo
33, § 4o, da Lei
11.343/06.

A detração da pena compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013237-96.2018.8.11.0064

APELANTE: RAIMUNDO MONTALVAO RUBEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID.

66035982, cujo relatório se adota da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Raimundo Montalvão Ruben
foi condenado pela prática do delito descrito no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
.

A defesa recorre apresentando as seguintes teses defensivas:
(i)
a fixação da fração do tráfico interestadual em 1/6 (um sexto);
(ii)

o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços);
(iii)
a detração da pena com modificação de regime inicial de cumprimento para o menos gravoso, substituindo a pena privativa de liberdade para restritiva de direito e a isenção das custas processuais.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, requerendo a manutenção da sentença condenatória (ID
.
66035992).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
o recurso (ID.
71441460
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO MONTALVAO RUBEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 16h00min, na BR 364, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado no Km 211, na cidade de Rondonópolis, os denunciados Raimundo e Danilo foram presos em flagrante delito, por transportar entre Estados da Federação,
05 (cinco) tabletes de cocaína, com massa total de 5,197kg (cinco quilogramas e cento e noventa e sete gramas), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta total de 2,930kg (dois quilogramas novecentos e trinta gramas).

A denúncia narrou o flagrante nos seguintes termos:

“
1.o FATO: TRÁFICO DE DROGAS.

(...) no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião em que abordou o ônibus da empresa “Eucatur”, placa NCX-4169, que realizava o trajeto de Ji-Paraná/RO a Brasília/DF.

Logo, os policiais rodoviários federais solicitaram os documentos pessoais de Danilo e Raimundo, que ocupavam, respectivamente, as poltronas de no 27 e 31, além de os questionarem sobre a motivação para a viagem, ocasião em que não souberam explicá-la, apresentando nervosismo, razão pela qual foi realizada revista nas bagagens dos denunciados.

Consta que foram localizados na bagagem de Danilo, que estava em uma caixa de papelão, dentro das paredes de um frigobar, marca Coleman, envolto com espumas, os referidos tabletes de cocaína. Já no interior da mochila de Raimundo, em um fundo falso, foi encontrado a grande porção de pasta base de cocaína.

Assim, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

2o FATO: ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO
.

Apurou-se, ainda, durante a investigação criminal, que os denunciados DANILO VARGAS e RAIMUNDO MONTALVÃO RUBEN, associaram-se de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Colhe-se dos autos que os denunciados estavam conluiados na prática do tráfico de drogas, tanto é que na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal foi revelada a atuação e participação de ambos, de maneira estável e permanente.

Consta que, em data de 01/09/2018, às 19h15min, os denunciados embarcaram em um ônibus da empresa “Eucatur”, na cidade de Pimenta Bueno/RO, que realizava o trajeto de Porto Velho/RO a Vilhena/RO, com destino a esta última cidade (Vilhena/RO), local em que, na mesma data (01/09/2018), às 22h00min, embarcaram em outro ônibus da mesma empresa, que fazia o trajeto de Vilhena/RO a Goiânia/GO, conforme consta nos bilhetes de passagens apreendidos de fls. 28 e 29/30 (autos apensos).

Em razão da prisão, Danilo, interrogado, alegou que uma pessoa, a qual conhece apenas por “Tio”, ofereceu-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a droga até a cidade de Fortaleza/CE, bem como que recebeu o entorpecente em Porto Velho/RO. Raimundo, de sua vez, alegou que um homem denominado Walter, propôs-lhe que levasse o entorpecente da cidade de Rio Branco/AC a Goiânia/GO, oferecendo pelo transporte o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”
[ID. 66035978].

O juízo de primeiro grau julgou improcedente acusação do delito de associação ao tráfico, desmembrando o processo quanto ao denunciado Danilo e condenando o recorrente Raimundo Montalvão Ruben, pela prática do delito de tráfico de drogas interestadual, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas
, aplicada nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
do réu, eis que primário. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Os
motivos
estão inerentes a espécie delituosa, qual seja, o lucro fácil. A
circunstâncias
e as
consequências
, nenhuma, tendo em vista a apreensão do entorpecente. A
vítima
nestes crimes é o Estado, que nada contribuiu. A
quantidade
(2,930 Kg – dois quilogramas e novecentos e trinta gramas) e
natureza
(cocaína) merecem maior reprovabilidade, todavia, deixo de considerar em tal fase, posto que tais circunstâncias foram utilizadas para afastar a causa de diminuição de pena. (...)

Assim,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas.

Não existem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante da confissão, todavia, deixo de atenuar a reprimenda em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa dosimétrica,
há uma causa especial de aumento de pena, vez que a infração foi cometida entre Estados da Federação e, considerando que o acusado transporia mais de 03 (três) Estados da Federação, hei de majorar sua reprimenda em 1⁄2 (metade).
Outrossim, deixo de reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme fundamentado alhures.

Por fim,
torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas.

(...)

Por dispositivo legal, art. 33, § 2.o, alínea “b”,
o regime deve ser fixado no semiaberto.

(...)

CONDENO o réu ao pagamento
das custas e despesas processuais, posto que assistido por advogado constituído, o que faz presumir condições financeiras para arcar com tais emolumentos.

Promova-se o desmembramento dos autos em relação ao denunciado Danilo Vargas
. (...)”.

O sentenciado recorre pugnando pela
fixação da fração do tráfico interestadual em 1/6 (um sexto), argumentando ser genérica a fundamentação utilizada pelo julgador para aplicar na 1⁄2 (metade).

Contudo, infere-se do
decisum
que a fração do tráfico interestadual foi aplicada com base em elementos concretos reveladores da maior reprovabilidade da conduta do réu, que transporia mais de 03 (três) Estados da Federação em ônibus interestadual, depois de ter transportado a fronteira entre Rondônia e Mato Grosso.

A propósito:

“(...) 3. "Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018).

4. No caso, apesar de a distância percorrida pelo paciente transportando cocaína entre a origem (São Paulo) e o local da apreensão (Itajaí-SC) não ser tão longa, pouco mais de 600Km, houve a transposição de duas divisas estaduais, entre os Estados de Santa Catarina/Paraná e Paraná/São Paulo, o que justifica um aumento acima do mínimo de 1/6. (...) 5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício,
para reduzir de 2/3 para 1/2, o aumento decorrente da incidência do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06,
resultando na pena final de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais pagamento de 999 dias-multa, estendendo-se os efeitos aos corréus Eduardo Ripari, Genivaldo Rodrigues Nogueira, Paulo Cesar Jancovic e Valdir Ramiro de Oliveira. (HC 504.837/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/11/2020).

No que tange à causa de diminuição de pena do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, o magistrado negou sua aplicação em razão de estar demonstrado que o réu se dedica à atividade criminosa.

Confira-se:

“...
o acusado Raimundo Montalvão Ruben NÃO faz jus a benesse encimada
, justamente pelo disposto no enunciado n.o 30 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
posto que diante da expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido, quais são indicativos de dedicação a atividade criminosa,
aliado ao fato de que o tráfico de drogas somente tem ocorrido com anuência de facções criminosas, e neste Estado em particular, com anuência do Comando Vermelho. Logo, o réu possui relacionamento com membros da facção, razão pela qual não faz jus a minorante encimada.”

A defesa sustenta que o recorrente faz
jus
ao benefício na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que além de ser primário, todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Não assiste razão à defesa. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

In casu
, a situação versa sobre o transporte de 5,197kg (cinco quilogramas e cento e noventa e sete gramas), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta total de 2,930kg (dois quilogramas novecentos e trinta gramas), revelando-se inacreditável que as tratativas fossem realizadas açodadamente, sem um mínimo de organização e planejamento, principalmente se considerarmos os valores envolvidos.

É evidente que os demais componentes do grupo – ainda que não identificados – somente poderiam valer-se de alguém que mantivessem vínculos de confiança para executar a tarefa ilícita com cuidado e eliminação de riscos.

Não pode passar despercebido que uma operação, como a do caso em análise, não se planeja ou executa-se de uma hora para outra, mas sim, de forma organizada e cuidadosamente orquestrada com pessoas ligadas por vínculo de confiança e comprometimento.

Assim, concluo que a situação em que a apelante foi flagrada comprova sua participação em organização voltada para a prática do tráfico de drogas, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“... O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado,
com base, além da quantidade expressiva de droga apreendida
, no fato de o paciente dedicar-se à atividade criminosa, conforme consta no acórdão, em que, destacando-se os elementos de prova dos autos, ressaltou que "
Não bastasse isso, trata-se de indivíduo que percorreu cerca de 620 km, em um tráfego interestadual, apenas para chegar ao local em que estaria o automóvel com o entorpecente transportado, sendo pouco crível tratar-se de novado no ramo espúrio".

3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, de fato, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida, além de outros elementos probatórios que indiquem vivência delitiva, constituem fundamento idôneo a justificar a não aplicação da minorante do tráfico, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. (...) (AgRg no HC 622.663/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
[Grifo].

Quanto ao pedido de detração a competência é do juízo executivo da pena, nos termos estabelecidos no artigo 66, inciso III, “b” e “c”, da Lei 7.210/84.

Assim, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que não foi atendido o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Ante o exposto e com parecer, mantenho a condenação do recorrente
Raimundo Montalvão Ruben

com fundamento no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2.o, “b”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021